Tribunal: STJ
Processo: 5001602-54.2021.8.21.0030
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2991979 - RS (2025/0261585-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: J E P F
ADVOGADO
: RAFAEL FARIAS DA SILVA - RS115823
AGRAVADO
: A B K
ADVOGADA
: FABIANA STREB LIMA DA SILVA - RS051731
EMENTA
CIVIL. A
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO
GRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. ALEGADA OFENSA AO
DO CPC NÃO CONFIGURADA.
DO CPC NÃO
ART. 489
ART. 492
PREQUESTIONADO. SÚMULAS NoS 282 DO STF E 211 DO STJ.
PRETENSÃO RECURSAL FUNDADA NA INFRINGÊNCIA DOS ARTS.
1.658, 1.660 E 1.725 DO CC QUE DEMANDA REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA; SÚMULA No 7 DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DE
FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA
No 283 DO STF. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE O RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1.Não se pode cogitar em ofensa ao
do CPC, quando o acórdão
art. 489
impugnado se manifesta de forma expressa e fundamentada acerca da
matéria suscitada nos autos, ainda que o faça de forma contrária aos
interesses da parte.
2. A ausência de prequestionamento do preceito legal dito violado
impede o trânsito do recurso especial. S aplicam as Súmulas nos 282 do
STF e 211 do STJ.
3. O Tribunal recorrido concluiu com base nas provas e fatos delineados
nos autos que metade das parcelas quitadas no período do casamento,
referentes ao financiamento do imóvel, devem ser partilhadas entre as
partes, de modo que alterar o decidido no acórdão impugnado exige o
reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela
Súmula no 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51612974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 17:38:44
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: b183323b-2149-4643-be63-c52bab607ff1

4. A falta de impugnação a fundamento autônomo do acórdão para
afastar a pretensão recursal relativa à partilha dos bens móveis e dos
veículos, atrai a aplicação da Súmula no 283 do STF.
5. Agravo conhecido. recurso especial parcialmente conhecido e não
.
provido
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
14/10/2025
20/10/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51612974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 17:38:44
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: b183323b-2149-4643-be63-c52bab607ff1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2991979 - RS (2025/0261585-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: J E P F
ADVOGADO
: RAFAEL FARIAS DA SILVA - RS115823
AGRAVADO
: A B K
ADVOGADA
: FABIANA STREB LIMA DA SILVA - RS051731
EMENTA
CIVIL.
A

AÇÃO
DE
GRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS.
ALEGADA OFENSA AO ART. 489 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
ART. 492 DO CPC NÃO PREQUESTIONADO. SÚMULAS NoS 282
DO STF E 211 DO STJ.PRETENSÃO RECURSAL FUNDADA NA
INFRINGÊNCIA DOS ARTS. 1.658, 1.660 E 1.725 DO CC QUE
DEMANDA REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA; SÚMULA No 7 DO
STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA No 283 DO STF. AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE O RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1.Não se pode cogitar em ofensa ao art. 489 do CPC, quando o
acórdão impugnado se manifesta de forma expressa e fundamentada
acerca da matéria suscitada nos autos, ainda que o faça de forma
contrária aos interesses da parte.
2. A ausência de prequestionamento do preceito legal dito violado
impede o trânsito do recurso especial. S aplicam as Súmulas nos 282
do STF e 211 do STJ.
3. O Tribunal recorrido concluiu com base nas provas e fatos
delineados nos autos que metade das parcelas quitadas no período
do casamento, referentes ao financiamento do imóvel, devem ser
partilhadas entre as partes, de modo que alterar o decidido no
acórdão impugnado exige o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial pela Súmula no 7 do STJ.
4. A falta de impugnação a fundamento autônomo do acórdão para
afastar a pretensão recursal relativa à partilha dos bens móveis e dos
veículos, atrai a aplicação da Súmula no 283 do STF.
Documento eletrônico VDA51362301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:53
Código de Controle do Documento: 974c6f08-96f8-4877-91ab-6773c90a029a

5. Agravo conhecido. recurso especial parcialmente conhecido e não
.
provido
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por J E P F contra
decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no art. 105, III,
alínea , da CF, contra acórdão proferido pelo TJRS, assim ementado:
a

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
CUMULADA COM GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE CONVÍVIO E
ALIMENTOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA AO
APELANTE. CESSAÇÃO DOS ALIMENTOS EM FAVOR DO FILHO
OU REDUÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES DOS VEÍCULOS.
PARTILHA DO IMÓVEL. PARTILHA DOS BENS MÓVEIS QUE
GUARNECIAM O IMÓVEL. PEDIDOS NEGADOS. APELO PROVIDO
EM PARTE.
1)
DA
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA:
APELANTE
POSSUI
RENDIMENTOS INDEFIORES À 05 SALÁRIOS MÍNIMOS POR MÊS.
CONCEDIDA A GRATUIDADE JUDICIÁRIA AO APELANTE.
2) DOS ALIMENTOS: A GUARDA COMPARTILHADA NÃO
REPRESENTA O COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS. POR
ISSO, MANTIDO O DEVER DO ALIMENTANTE EM PRESTAR
ALIMENTOS AO FILHO QUE, INCLUSIVE, NÃO DEMONSTROU
IMPOSSIBILIDADE EM ARCAR COM O VALOR FIXADO EM
SENTENÇA.
3) PARTILHA:
A) DO IMÓVEL: O IMÓVEL FOI ADQUIRIDO MEDIANTE
FINANCIAMENTO HABITACIONAL, DE MODO QUE SOMENTE AS
PRESTAÇÕES PAGAS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO DEVEM SER
PARTILHADAS. APELO DESPROVIDO NO PONTO.
B) DOS BENS MÓVEIS: NÃO HOUVE PEDIDO NA INICIAL, NEM EM
CONTESTAÇÃO, DA PARTILHA DOS BENS MÓVEIS QUE
GUARNECIAM O IMÓVEL. APELO DESPROVIDO.
C) DOS VEÍCULOS: CARECE DE INTERESSE RECURSAL O
APELANTE, NO PONTO. A SENTENÇA JÁ DEFERIU O PEDIDO
RECURSAL DE COMPENSAÇÃO DE VALORES, E DETERMINADO
QUE OS VALORES DOS VEÍCULOS SEJAM APURADOS EM
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, DE ACORDO COM A TABELA FIPE.
4) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: CONSIDERANDO QUE NÃO
HOUVE DECAIMENTO MÍNIMO DA AUTORA, VAI NEGADO
PROVIMENTO AO PEDIDO DE MAJORAÇÃO, SENDO MANTIDOS
OS HONORÁRIOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA
CAUSA.
DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.(e-STJ, fl. 425)

Os embargos de declaração fora rejeitados (e-STJ, fls. 439/443)
Documento eletrônico VDA51362301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:53
Código de Controle do Documento: 974c6f08-96f8-4877-91ab-6773c90a029a

No presente inconformismo, J defendeu
não se aplicar a Súmula no
(1)
283 do STF;
foi demonstrada a ofensa ao art. 489 do CPC;
não se aplicar a
(2)
(3)
Súmula no 7 do STJ.
Não foi apresentada contraminuta.
Parecer ministerial pelo não provimento do recurso (e-STJ, fls. 498/502)
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com base no art. 105, III, alíneas
da CF, J alegou violação dos arts. 489 e 492 do CPC; 1.658, 1.660 e 1.725 do CC,
a
ao sustentar
o recorrente foi quem pagou a maior proporção das parcelas de
(1)
financiamento do imóvel , não sendo justa a partilha apenas em relação às parcelas
pagas durante a constância da união;
conforme prova testemunhal foram realizadas
(2)
melhorias no imóvel pelo recorrente, devendo ser partilhado na sua integralidade; (3)
os bens móveis que guarnecem o imóvel devem ser objeto de partilha;
a partilha
(4)
dos veículos deve ser feita com base na Tabela FIPE e a diferença entre ambos
deverá ser considerada em liquidação de sentença; (5) o acórdão é deficiente em sua
fundamentação, pois não analisou as provas e argumentos relativos à aquisição dos
bens móveis que guarneciam o imóvel.

Do art. 489 do CPC
(1)
J afirma que o acórdão é deficiente em sua fundamentação, pois não
analisou as provas e argumentos relativos à aquisição dos bens móveis.
Contudo não lhe assiste razão.
O Tribunal local examinou a questão e declinou os fundamentos de suas
convicções ao consignar :

O apelante pediu seja ressarcido na proporção de 50% referente aos
bens móveis que guarneciam o imóvel e das benfeitorias realizadas no
imóvel, por se tratarem de bens adquiridos onerosamente na
constância da união estável.
Não merece provimento o apelo no ponto.
Isso porque, nem na inicial, nem na contestação, foi pedida a partilha
dos móveis que guarneciam o imóvel.
Documento eletrônico VDA51362301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:53
Código de Controle do Documento: 974c6f08-96f8-4877-91ab-6773c90a029a

Portanto, como bem já disse o Ministério Público deste grau de
E, com relação ao pedido
jurisdição, resta preclusa a alegação: "
“partilha dos bens móveis que guarneciam o imóvel”, de fato, preclusa
uma vez que não constou da contestação, após uma
a alegação,
leitura atenta da peça (evento 26 – PET1, origem)". Logo, no ponto,
(e-STJ, fls. 422/423)
vai desprovido o apelo.

Portanto, ocorreu manifestação fundamentada pelo aresto recorrido, ainda
que de forma contrária aos interesses da parte.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
7/STJ.
ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.229.195/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/9/2023
6/9/2023

Afasta-se, portanto, a alegada violação.
Dos arts. 492 do CPC e 1.658, 1.660 e 1.725 do CC
(2)
De início cumpre registrar que o art. 492 do CPC não foi objeto de debate
pelo acórdão recorrido, se aplicando no ponto as Súmulas nos 282 do STF e 211 do
STJ.
Quanto ao mais, a irresignação estão assim fundamentada
o recorrente
(1)
foi quem pagou a maior proporção das parcelas de financiamento do imóvel, não
sendo justa a partilha apenas em relação às parcelas pagas durante a constância da
união;
conforme prova testemunhal foram realizadas melhorias no imóvel pelo
(2)
recorrente, devendo ser partilhado na sua integralidade;
os bens móveis que
(3)
Documento eletrônico VDA51362301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:53
Código de Controle do Documento: 974c6f08-96f8-4877-91ab-6773c90a029a

guarnecem o imóvel devem ser objeto de partilha;
a partilha dos veículos deve ser
(4)
feita com base na Tabela FIPE e a diferença entre ambos deverá ser considerada em
liquidação de sentença;
Essa argumentação foi repelida pela Corte local nos seguintes termos (1)
o imóvel possui alienação fiduciária em garantia junto à CEF e foi financiado em 360
parcelas em nome da recorrida, sendo ela quem sempre realizou o pagamento das
parcelas e continua a fazê-lo após a separação, sem a ajuda do ex companheiro; (2)
se tratando de bem adquirido por financiamento, apenas os valores correspondentes
às prestações pagas durante a união devem ser partilhadas;
quanto à partilha dos
(3)
bens móveis da residência, verifica-se que o pedido não foi objeto nem da inicial e nem
da contestação estando preclusa a matéria; e
ausência de interesse recursal
(4)
relativo à forma de partilha dos veículos, pois já deferido pela sentença na forma
pleiteada, confira-se:

3) Da partilha do imóvel.
A sentença determinou a partilha igualitária das parcelas pagas do
imóvel até a separação de fato, que ocorreu em maio de 2021.
Em apelação, o réu sustentou que foi ele quem pagou a maior
proporção das parcelas do financiamento habitacional, que sacava o
valor e depositava na conta da apelada para que a parcela fosse
automaticamente debitada.
Contou que o financiamento foi feito no nome da apelada, pela renda
do apelante não se enquadrar nos requisitos do Programa Minha Casa
Minha Vida, mas os pagamentos eram realizados pelo apelante
Disse que fez construções de melhoria no imóvel, o qual passou de
imóvel de baixa renda para de médio a alto padrão, sendo avaliado em
R$410.000,00, conforme avaliação já juntada nos autos.
Requereu seja a partilha realizada com base na avaliação imobiliária,
ou, seja vendido pela via particular e com o resultado da venda,
quitado o financiamento, dividindo-se o saldo da venda entre as partes
litigantes, ou, alternativamente, que a apelada seja impedida de
vender o patrimônio comum, transferindo 50% do imóvel ao filho do
casal.
Na inicial, a autora alegou que a casa em alvenaria, matrícula no
22.483 (Evento 1, MATRIMÓVEL9) possui alienação fiduciária em
favor da Caixa Econômica Federal, tendo sido financiado em 360
parcelas e a primeira paga em
, com recursos provindos de
22/03/2019
doação do valor de R$11.000,00 por parte do seu pai Adair, que
pretendia na época ajudar a filha a ter um imóvel para viver
tranquilamente.
Disse que é ela quem sempre realizou o pagamento das parcelas e,
após a dissolução de fato, continua fazendo o pagamento das parcelas
sozinha, sem a participação do exconvivente.
Nos autos restou provado que o imóvel era de propriedade das partes
(Evento 26, OUT2, pgs. 6/8), e o réu efetuou a transferência do bem à
autora (Evento 26, OUT2, pgs. 13/17), possibilitando o financiamento
junto à Caixa Econômica Federal para construção da residência
(Evento 26, OUT2, pgs. 20/44) - Evento 1, OUT10.
Documento eletrônico VDA51362301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:53
Código de Controle do Documento: 974c6f08-96f8-4877-91ab-6773c90a029a

Ademais, tratando-se de bem adquirido via financiamento habitacional,
somente os valores correspondentes às prestações pagas na
constância da união serão partilhados.
Logo, correta a sentença no ponto, inexistindo razões para que seja
provido o apelo do réu no ponto.

4) Da partilha dos bens móveis.
O apelante pediu seja ressarcido na proporção de 50% referente aos
bens móveis que guarneciam o imóvel e das benfeitorias realizadas no
imóvel, por se tratarem de bens adquiridos onerosamente na
constância da união estável.
Não merece provimento o apelo no ponto.
Isso porque, nem na inicial, nem na contestação, foi pedida a partilha
dos móveis que guarneciam o imóvel.
Portanto, como bem já disse o Ministério Público deste grau de
E, com relação ao pedido
jurisdição, resta preclusa a alegação: "
“partilha dos bens móveis que guarneciam o imóvel”, de fato, preclusa
uma vez que não constou da contestação, após uma
a alegação,
leitura atenta da peça (evento 26 – PET1, origem)". Logo, no ponto,
vai desprovido o apelo.

5) Da partilha dos veículos.
A sentença partilhou os veículos Ford KA e Fiat SIENA em 50% para
cada parte, de acordo com a avaliação pela tabela FIPE no mês da
separação de fato (maio de 2021), podendo a autora permanecer na
posse do automóvel Ford KA e o réu na posse do Fiat SIENA.
Ainda, deixou expressamente elucidado que, aquele que permanecer
com o bem de maior valor, deverá efetuar o pagamento da diferença
para o que permaneceu com o bem de menor valor.
Em apelação, o réu disse que a partilha dos veículos deverão ser com
base na tabela FIPE, e a diferença de valores entre ambos deve ser
considerada em liquidação de sentença, computados nos valores
totais divididos pelo casal.
Requereu seja determinada a possibilidade de compensação de
valores, aplicável também ao pagamento da diferença resultante da
partilha dos veículos.
Aqui, há ausência de interesse recursal.
A sentença, tanto deferiu o pedido de compensação de valores,
quanto determinou que os valores dos veículos fossem apurados em
(Evento
liquidação de sentença, de acordo com a tabela FIPE, a saber
99, SENT1):
(...) (e-STJ, fls. 422/423)

Sendo esse o contexto dos autos, ressalta claro que averiguar a veracidade
das afirmações recursais, demandaria o reexame do contexto fático delineado nos
autos e no qual se apoiou o acórdão recorrido para decidir.
Com efeito, ao decidir, o Tribunal de origem o fez com base nas provas e
circunstâncias fáticas próprias do caso concreto, tendo chegado a conclusão de que
metade das parcelas quitadas no período do casamento, referentes ao financiamento
do imóvel, devem ser partilhadas entre as partes, de modo que alterar o decidido no
Documento eletrônico VDA51362301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:53
Código de Controle do Documento: 974c6f08-96f8-4877-91ab-6773c90a029a

acórdão impugnado exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso
especial pela Súmula no 7 do STJ.
Por fim, há de se considerar ainda, que no que diz respeito à irresignação
recursal acerca da partilha dos bens móveis, o recorrente não impugnou objetivamente
o fundamento do acórdão recorrido no sentido de que a questão estaria coberta
pela preclusão.
Também não refutou o fundamento do acórdão de ausência de interesse
recursal quanto ao pedido de partilha dos veículos com base na Tabela FIPE e a
compensação de eventual diferença encontrada
No ponto, é de se aplicar a Súmula no 283 do STF
Nessas
condições,

do
agravo
para
CONHEÇO
CONHECER
o recurso especial e nessa parte,
PARCIALMENTE
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor da recorrida, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
observada a gratuidade da justiça deferida ao recorrente.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o, do CPC
Documento eletrônico VDA51362301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:53
Código de Controle do Documento: 974c6f08-96f8-4877-91ab-6773c90a029a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.991.979 / RS
Número Registro: 2025/0261585-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50016025420218210030
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J E P F
ADVOGADO : RAFAEL FARIAS DA SILVA - RS115823
AGRAVADO
: A B K
ADVOGADA
: FABIANA STREB LIMA DA SILVA - RS051731
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA51584823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:55:48
Código de Controle do Documento: 8ff46926-ec92-4586-91e2-78e00fceec04

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:55:48
Código de Controle do Documento: 8ff46926-ec92-4586-91e2-78e00fceec04